Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente.
2. Tarifa de cadastro. O STJ, decidindo os Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; assim está consagrado na Súmula n.o 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n.o 1361145 e 1618566.
3. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. O STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 958 -, definiu serem válidas as cobranças de despesas com a avaliação do bem, bem como a tarifa de registro de contrato, possibilitado o controle da onerosidade excessiva, ressalvada, ainda, a abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado, o que não se verificou na hipótese em tela.
4. Seguro. É legítima a cobrança do seguro prestamista quando pactuado livremente pelas partes. Viola a boa-fé objetiva a anulação do contrato de seguro ao seu final, quando o consumidor sabe que o risco não se concretizou.
5. Danos morais. Ausente ilegalidade na conduta da instituição financeira, forçosa a improcedência do pedido de compensação por danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, as quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.